Tribunal: TJMT
Processo: 1043873-13.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043873-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTINHO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 513.266.391-53 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), M.SILVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 30.722.931/0001-64 (RECORRIDO), PABLO DEMETRIUS PEREIRA CANDIDO - CPF: 098.797.177-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO VERIFICADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante ROBERTINHO RODRIGUES DE PAULA em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende a parte agravante/reclamante a reforma de decisão monocrática (id. 261982288) ao argumento de cobrança indevida de taxa de prestação de serviço de empréstimo consignado, existência de doença degenerativa, contrato falso e divergência de assinatura. Ao final, requer a procedência dos pedidos iniciais.

3.

De proêmio anoto a impossibilidade de realização de sustentação oral no julgamento do presente expediente recursal ante a inexistência de previsão para tanto, conforme previsão do Regimento Interno da Turma Recursal, art. 49, §2º.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

5.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

6.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento da relação jurídica negada pela parte agravante.

7.

Consta na petição inicial que o Reclamante é um aposentado por invalidez, por problemas neurológicos, de nível grave (id. 245706298). Narra que recebeu ligação telefônica de preposta que representava o banco C6, que ofereceu serviços de assessoria de empréstimos bancários ao reclamante e o informou que poderia quitar o detinha e ainda levantar um novo crédito. Discorre que aceitou a proposta da suposta promotora de venda e que após encaminhar documentos pessoais e fotos, via whatsapp, finalizou toda transação, em outro número de telefone fornecido (21) 96764-1989. Informa que a

preposta ligou para o autor, dizendo que a empresa teria direito a 30% do valor, devido a consulta e negociação da dívida. Relata que fez a indevida transferência, através da chave pix direcionado a empresa M.M.S Assessoria CNPJ 30.722.931/0001-34 (id. 245706296).

8.

Em contestação a reclamada sustentou que ofereceu o serviço de assessoria financeira, sendo que o autor livre e conscientemente leu e assinou o contrato no formato digital. Aduz que além do contrato, foi realizado ligação de pós-venda para confirmar a contratação do serviço, no qual o autor confirmou toda operação.

9.

Conforme se evola dos autos consta do conjunto probatório o instrumento do contrato pactuado (id. 245706663) e áudio (id. 245706664), nos quais consta assinatura eletrônica e
selfie,
bem como consta ainda áudio referente à confirmação da contratação.

10.

Ademais, ainda que a parte agravante negue referido contato via telefone, jamais postulou pela produção de prova nesse sentido, isto é, seria de seu interesse a referida prova, todavia, limitou-se a negar tratar-se de sua pessoa, sem que postulasse pela extinção sem resolução do mérito.

11.

Não se mostra lógico que ante a natureza da prova apresentada e verificando a possibilidade de prejuízo a parte não postule pelo meio de prova que poderia lhe socorrer.

12.

No caso em exame, a prova dos autos em cotejo com a singela negativa apresentada pela parte agravante, acaba por afastar a possibilidade de sucesso da pretensão autoral, na medida em que as provas dos autos depõem contra o que alega.

13.

É dizer, conquanto a parte agravante resume suas alegações à sua negativa, a parte agravada apresentou documentação que, nos termos da Súmula nº 34 da TRU devem ser considerados ante as demais circunstâncias probatórias verificadas nos autos (id. 245706662

e seguintes).

14.

Compulsando o acervo probatório apresentado pela parte agravada; não há possibilidade de reforma do que restou deliberado pelo juízo
a quo
e confirmado monocraticamente.

15.

Acrescente-se ainda o fato de que os créditos realizados na conta se deram pela própria indicação da parte agravante por ocasião da contratação (id. 245706294).

16.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

17.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

18.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

19.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

20.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

21.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025